Tribunal: TJMT
Processo: 1035550-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035550-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMELITA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 007.479.281-42 (AGRAVANTE), BRUNA EDUARDA NERVIS DOS SANTOS - CPF: 061.748.651-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse, sob alegação de esbulho possessório decorrente da não devolução das chaves do imóvel após a separação da requerida do filho da autora.

2.

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar ao reconhecer que se trata de posse velha, considerando que os fatos remontam a maio de 2022 e a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2025, afastando, assim, a aplicação do art. 562 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela de urgência em ação possessória de força velha.

III. Razões de decidir

5. A liminar possessória
inaudita altera pars
só é cabível nas ações propostas no prazo de até um ano e dia após o esbulho, conforme o art. 558 do CPC.

6. Superado esse prazo, é necessário o preenchimento dos requisitos gerais da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

7. No caso concreto, não restou demonstrada a probabilidade do direito: a agravante não apresentou documentos aptos a comprovar a posse anterior ou a titularidade do bem.

8. Ademais, há nos autos informação de que o imóvel seria objeto de sentença anterior, que reconheceu a propriedade da construção ao filho da agravante, sugerindo direito possessório controverso por parte da agravada.

9. Quanto ao perigo de dano, a mera notificação da Vigilância Sanitária, em razão de abandono do imóvel, não configura situação emergencial que justifique a antecipação dos efeitos da tutela.

10. Diante da complexidade fática e da ausência dos requisitos legais, impõe-se a preservação do contraditório e a instrução probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Nas ações possessórias de força velha, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de prova da posse anterior e de situação de urgência concreta inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela.”

Dispositivos citados: CPC, arts. 300, 558, 562.

Jurisprudência citada: TJMT – AI 1026374-87.2022.8.11.0000, j. 19/07/2023; TJMT – EDcl 1019235-79.2025.8.11.0000, j. 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
CARMELITA RODRIGUES FERREIRA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1a Vara de Juína/MT
, que nos autos da
Ação de Reintegração de Posse

que move em face de
BRUNA

EDUARDA NERVIS DOS SANTOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência
sob o fundamento de se tratar de posse velha.

Por meio das razões constantes no ID 321028861, a Agravante requer a
concessão da tutela recursal
, alegando que, embora se trate de posse velha, estariam presentes os requisitos para a tutela de urgência, haja vista que o imóvel se encontra desocupado e em estado de abandono, tendo sido inclusive objeto de
notificações sanitárias
em razão de focos de doenças.

Processo beneficiado com a justiça gratuita.

O pedido de tutela antecipa foi indeferido em ID. 321688858.

Intimada, a Agravada apresentou
contrarrazões
em ID. 271756869, postulando pelo desprovimento do recurso, alegando que a Agravante
não comprou documentalmente a posse anterior
nem demonstrou o
perigo de dano grave e iminente
, salientando que o imóvel se encontra desocupado e que a controvérsia vem se prolongando há anos, o que afastaria a urgência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Reintegração de Posse,
ajuizada por
CARMELITA RODRIGUES FERREIRA,
em

face de
BRUNA

EDUARDA NERVIS DOS SANTOS,
alegando que exerce a posse legítima sobre o bem desde o ano de 2002, e que a permanência da Agravada no imóvel decorria de relação conjugal com seu filho, tendo está se mantido na posse mesmo após a separação do casal.

Sustenta que o imóvel foi posteriormente desocupado, contudo, as chaves não foram restituídas, o que caracterizaria
esbulho possessório
. Afirma que o bem se encontra em estado de abandono, servindo, inclusive, como foco de doenças, tendo sido notificada pela
Vigilância Sanitária
. Diante disso, requereu, liminarmente, a
reintegração de posse
, com a consequente
entrega das chaves do imóvel
.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) O pedido liminar não comporta deferimento.

Nos termos do art. 558 do CPC, a concessão de liminar possessória, inaudita altera pars, está condicionada à demonstração de que a perda da posse ocorreu há menos de ano e dia (posse nova).

Conforme narrativa da própria inicial, os fatos que teriam ensejado a perda da posse remontam a maio de 2022, quando, por decisão judicial em medidas protetivas, a requerida permaneceu no imóvel e, posteriormente, mesmo desocupando a residência, não teria devolvido as chaves. Assim, constata-se que a presente demanda foi ajuizada em agosto de 2025, mais de três anos após a alegada privação da posse, o que configura posse velha.

Em se tratando de posse velha, não é cabível a expedição imediata de mandado de reintegração com base nas regras do art. 562 do CPC, devendo-se resguardar o contraditório e a ampla defesa da parte contrária.

Além disso, embora seja possível, em tese, a concessão de tutela provisória de urgência em ações possessórias de posse velha com fundamento no art. 300 do CPC, tal medida exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não restou demonstrado perigo de dano grave e iminente que justifique a mitigação do contraditório, especialmente porque o imóvel encontra-se desocupado e a controvérsia se arrasta há anos, não se tratando de situação emergencial recente.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência para reintegração imediata na posse, devendo o feito prosseguir com a citação da parte ré para apresentar contestação no prazo legal.

(...).” (ID. 321028861 – pág. 46/46)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando a concessão do efeito ativo, para se ver reintegrada na posse do imóvel.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise da possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação possessória de força velha, quando o esbulho ocorreu há mais de um ano e dia.

Inicialmente se faz necessário destacar que, nos termos do art. 558 do Código de Processo Civil, o procedimento especial das ações possessórias, que permite a concessão de liminar
inaudita altera pars,
somente aplicável quando a ação for proposta dentro de um ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

No caso em análise, os fatos que teriam ensejado a perda da posse remontam a maio de 2022, quando, por decisão judicial em medidas protetivas, a Agravada permaneceu no imóvel. A presente demanda foi ajuizada em agosto de 2025, ou seja, mais de três anos após a alegada privação da posse, configurando-se, portanto, posse velha.

Nesse contexto, não é cabível a expedição imediata de mandado de reintegração com base nas regras do art. 562 do CPC, devendo-se resguardar o contraditório e a ampla defesa da parte contrária.

Todavia, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mesmo em se tratando de posse velha, é possível a concessão de tutela provisória, desde que preenchidos os requisitos que autorizam a sua concessão, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido este Eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA – CONTRATO DE PERMUTA FRUSTRADO – DIREITO REAL DE USUFRUTO – ALEGADA POSSE VELHA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, ainda que se trate de posse com mais de ano e dia, é possível a concessão da antecipação da tutela em ação reintegração de posse, desde que preenchidos os requisitos que autorizam a sua concessão, previstos no artigo 300 do CPC/15 (AgRg no REsp 1139629/RJ). Consoante disposto no artigo 1.394 do
Código Civil, “O usufrutuário tem direito a posse, uso, administração e percepção dos frutos”. Demonstrada que o direito de posse da agravada tem amparo legítimo na sua condição de usufrutuária vitalício do imóvel, a proteção judicial liminar da posse se impõe, tendo que vista que, apesar de força velha, comprovada a probabilidade do direito alegado e a urgência do pedido.” (TJ-MT - AI: 10263748720228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)
Destaquei

Assim,
passo a análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Quanto a
probabilidade do direito
, verifico que a Agravante
não apresentou documentos hábeis
a demonstrar sua titularidade sobre o imóvel ou o exercício anterior de posse direta ou indireta sobre o bem. Não há
matrícula imobiliária
,
escritura pública
,
contrato particular
,
recibos
ou
outros elementos
que, ainda que de forma precária,
evidenciem posse legítima
.

A mera alegação de que detinha a posse desde o ano de 2022,
sem qualquer prova idônea que a ampare
, não satisfaz o grau de plausividade exigido para a concessão da medida de reintegração de posse.

Ademais, conforme informação trazida nos autos, existe
sentença proferida
nos
autos no 1000716-83.2022.8.11.0025
, na qual ficou consignado que a casa construída sobre o terreno da Agravante
ficaria sob a propriedade do filho
desta, devendo ele indenizar a esposa (Agravada). Tal circunstância enfraquece ainda mais a tese possessória da Agravante, uma vez que
sugere a existência de direitos da Agravada
sobre o imóvel, o que demanda
maior dilação probatória
para esclarecimento da situação fática e jurídica.

No que tange ao
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, de fato, a existência de notificação da
Vigilância Sanitária
é um elemento relevante a ser considerado. Contudo, tal circunstância, por si só,
não justifica a concessão da medida liminar
pleiteada, especialmente considerando que o imóvel se encontra desocupado e que a controvérsia se arrasta há anos, não se tratando de situação emergencial recente.

Nesse contexto, entendo que a solução mais adequada é
aguardar a instrução probatória
, a fim de que sejam esclarecidas as questões relativas à posse e propriedade do imóvel, bem como os direitos das partes envolvidas.

Dessa forma,
não se encontram presentes os requisitos cumulativos
para a concessão da tutela de urgência, o que
impede o seu deferimento.

Nesse sentido:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau configura nulidade relativa e deve ser analisada sob o prisma do prejuízo efetivo, conforme disposto no art. 279, § 2o, do CPC.

A nulidade não é automática, sendo necessária a manifestação do próprio Parquet quanto à existência de prejuízo; no caso, o Ministério Público opinou pelo provimento do agravo, sem suscitar nulidade, demonstrando ciência da controvérsia e ausência de prejuízo.

A declaração de nulidade, neste momento, causaria retrocesso processual desproporcional, contrariando os princípios da razoável duração do processo, economia e eficiência, sobretudo diante da idade avançada das partes.

A posse exercida pelo agravante desde 2010/2011 descaracteriza a ação como sendo de força nova, devendo ser observados os requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não foi demonstrada, pois a agravada, embora proprietária do imóvel, não comprovou posse efetiva antes da ocupação do agravante, tampouco a ocorrência inequívoca de esbulho.

A existência de Alzheimer em estágio avançado desde 2016 fragiliza a tese de que a agravada poderia se opor validamente à posse do agravante desde o início.

Há controvérsia sobre a validade da notificação extrajudicial apresentada como marco do esbulho, tornando incerta a perda da posse.

O perigo de dano é mitigado diante da situação de vulnerabilidade de ambas as partes, devendo a solução aguardar instrução probatória mais aprofundada.

A jurisprudência orienta maior cautela na concessão de tutela antecipada em ações possessórias de força velha, recomendando preservação do status quo até julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau, em causas envolvendo incapaz, não acarreta nulidade automática do processo, devendo ser demonstrado prejuízo concreto à atuação institucional.

Em ações possessórias de força velha, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A posse prolongada com possível anuência inicial e sem comprovação inequívoca de esbulho impede a concessão liminar de reintegração de posse. (...)” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10192357920258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2025) Destaquei

Portanto, a decisão agravada não merece reparos, pois corretamente indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração liminar na posse, ante a
ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
CARMELITA RODRIGUES FERREIRA
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025